Tribunal: TJDFT
Processo: 0731353-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731353-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DE PAIVA GONCALVES PEREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de ID 31213563, o Impetrado, Distrito Federal, informou a disponibilidade do fármaco BCG 40mg e a determinação de providências para o cumprimento do acórdão que concedeu a segurança no MS 0752264-83.2020.8.07.0000 para o fornecimento do referido medicamento, necessário para o tratamento da neoplasia de bexiga que acomete a Autora. Assim, intime-se a Impetrante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do aventado cumprimento da ordem mandamental. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator